Tribunal: TJPA
Processo: 0001982-82.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001982-82.2019.8.14.0401

APELANTE: MEICK DOS SANTOS FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE FURTO - ART. 155,
CAPUT
,
DO CPB.

DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO.
PROVIMENTO
.
PENA EM CONCRETO COMINADA

EM 0
1 ANO E 06 MESES DE RECLUSÃO E 20 DIAS MULTA. PRESCRIÇÃO QUE SE DÁ EM 04 ANOS, NOS TERMOS DO ART. 109, V, DO CP.

DENÚNCIA RECEBIDA EM 13/02/2019.

SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA PROFERIDA EM 16/02/2023, COM TRÂNSITO EM JULGADO PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO EM 21/06/2023.

DA DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA ATÉ A DATA DA SENTENÇA HOUVE TRANSCURSO DE TEMPO SUPERIOR A 04 ANOS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA MODALIDADE RETROATIVA, RECONHECIDA.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar provimento, reconhecendo,
ex oficio
, a prescrição da pretensão punitiva, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seus dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 26 de novembro de 2024.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
MEICK DOS SANTOS FERREIRA
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 155,
caput
, do Código Penal.

Narrou a denúncia, ID 18005706, que no dia 24 de janeiro do ano de 2019, por volta das 17h:00min, a vítima, Janice Narda Queiroz da Silva, retornava de seu trabalho e seguia para casa em coletivo – Distrito Industrial Expresso, e quando o ônibus passava pelo bairro de São Braz, próximo ao “Chapéu do Barata”, recebeu uma mensagem em seu celular, razão pela qual pegou o aparelho, sendo surpreendida pelo ora apelante que puxou o aparelho de suas mãos e empreendeu fuga, correndo para sair do coletivo que estava em velocidade baixa.

Que o apelante seguiu em direção ao “Chapéu do Barata” e a vítima desceu do veículo e pediu ajuda a um motoqueiro que passava, o apontando, o que deu início a uma perseguição; que a vítima se dirigiu a um policial que estava às proximidades e relatou o ocorrido, tendo este informado que uma pessoa havia sido detida às proximidades e que trazia consigo um aparelho celular que não lhe pertencia; que a vítima foi até o local informado e se deparou com o ora apelante detido por um policial, tendo de imediato feito seu reconhecimento sendo ele, em seguida, encaminhado à delegacia.

Restando comprovada materialidade delitiva e havendo indícios suficientes de autoria, apresentou o Ministério Público denúncia requerendo sua procedência para condenação do então réu, ora apelante, pela prática do crime tipificado no art. 155,
caput
, do CPB.

Em ID 18005933, recebida a denúncia, em 13/02/2019.

Em ID 18005938, resposta à acusação.

Termo de audiência, ID 18005975, mídia em ID 18005976/77.

Alegações finais ministeriais, ID 18005981.

Memoriais defensivos, ID 18005983.

Em Sentença, ID 18005984, de 16/02/2023, restou o ora apelante condenado nos exatos termos da denúncia, restando sua pena base cominada em 01 ano de reclusão e 20 dias multa, passando, na segunda fase, a ser de 01 ano e 06 meses de reclusão em razão da agravante da reincidência, patamar no qual se tornou final e definitiva ante a ausência de causa de aumento ou diminuição de pena, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Em ID 18005994, certificado o trânsito em julgado para o MP, ocorrido em 21/06/2023.

O feito foi distribuído à Desª. Vânia Lúcia Silveira que, em ID 18027864, determinou a intimação da defesa do apelante para apresentar suas razões, sendo esta acostada em ID 18894888, pleiteando pelo reconhecimento da prescrição retroativa e, em tese subsidiária, absolvição por ausência de provas e reconhecimento da atenuante da confissão com consequente redução da pena.

Em contrarrazões, ID 18894890, manifestou-se o representante do órgão ministerial pelo reconhecimento da punibilidade em razão da prescrição, na modalidade retroativa.

Nesta Superior Instância, em parecer de ID 18960593, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo provimento do recurso, para reconhecimento da prescrição.

Retornados os autos à relatora originária, Desª. Vânia Lúcia Silveira, em despacho de ID 20686586, declarou-se suspeita para atuar no feito, determinando sua redistribuição, sendo recebido neste gabinete para decisão em 12/08/2024.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado, de recurso de apelação interposto em favor de
MEICK DOS SANTOS FERREIRA
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 155,
caput
, do Código Penal.

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço do recurso e passo à sua análise.

Pleiteia a defesa o reconhecimento da prescrição e, em esta não sendo reconhecida, absolvição por falta de provas e, em tese subsidiária, reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão.

Da Prescrição Retroativa

Prescrição retroativa é aquela verificada após o
trânsito em julgado
da sentença ou acórdão condenatório, levando-se em conta a pena efetivamente aplicada ao réu, os parâmetros do art. 109 do
Código Penal
e o tempo decorrido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença ou acordão condenatório.

Como se observa dos autos, a sentença penal condenatória proferida em desfavor do ora apelante
cominou pena de 01 ano e 06 meses de reclusão e, de acordo com o art. 109, V, do CP, a prescrição, em razão do
quantum
da pena, ocorre em 04 anos.

A decisão transitou em julgado para o Ministério Público em 21 de junho de 2023, sendo cediço
que com o trânsito em julgado para acusação a pena não mais está sujeita a acréscimos, sendo
o seu
quantum
o parâmetro para aferição do prazo prescricional, ou seja, a
prescrição, após o trânsito em julgado para o Ministério Público regula-se pela pena concretizada na sentença, nos termos do art. 110, § 1° do CP e da Súmula 146 do STF, pelo que se deve ter por base a pena em concreto de 01 ano e 06 meses de reclusão fixada pelo juízo ‘
a quo
’.

A denúncia foi recebida em
13/02/2019
, sendo a sentença penal condenatória proferida somente em
16/02/2023
, com efetivo trânsito em julgado para o Ministério Público em 21/06/2023, ou seja, da data do recebimento da denúncia até a data em que proferida a sentença, transcorreu lapso temporal superior a 04 anos, devendo-se, portanto, reconhecer a prescrição, pois da data do recebimento da denúncia até a prolação da sentença transcorreram mais de 04 anos, restando configurada a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

Assim, há que ser dado provimento ao apelo para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, pois o prazo prescricional de 04 anos (art.
109
,
V
, do
CP
), foi ultrapassado entre os mencionados marcos interruptivos, recebimento da denúncia e publicação da sentença, estando a pretensão punitiva estatal fulminada pela prescrição.

Diante do exposto, conheço da apelação e lhe dou provimento, nos termos da fundamentação supra, e reconheço a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, declarando extinta a punibilidade do ora apelante.

É como voto.

Belém/PA, 26 de novembro de 2024.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

Relatora

Belém, 26/11/2024